Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE TIECHER E OUTROS, contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que em sede de Execução Provisória de Sentença, movida pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB - em face dos ora Agravantes, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir arguidas pelos Executados. Sustenta, em síntese, que a ASABB não goza de legitimidade ativa para representar os advogados patrocinadores dos embargos à execução, por não ter apresentado autorização expressa deles ou outro documento capaz de demonstrar que eles se associaram livremente a ela, conforme exige o artigo 5o, XI da CF, interpretado `a luz do RE no 573232 do STF. E, ainda, que não tem interesse de agir por ter acordo em contrato de honorários com o Banco do Brasil que, nos casos de cessão de crédito, seus honorários deveriam ser cobrados diretamente da instituição financeira e não dos Agravantes. Pede a concessão de efeito suspensivo, alegando que o prosseguimento do processo em primeiro grau acarretará danos irreparáveis ou de difícil reparação, uma vez que poderão sofrer constrição e excussão de seus bens. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença (Id no 83771350), por meio do qual alega-se (a) ilegitimidade ativa e (b) ausência de interesse de agir. Em relação à ilegitimidade ativa, o documento juntado nos Ids no 80539018 e 80539019 comprovam, à larga, que a parte autora é credora de honorários devidos ao Banco representado pelos advogados que a compõem, para posterior rateio. A Associação, conforme seu Estatuto, é a credora dos honorários e tem direito de reclamá-los em Juízo, em nome da categoria que representa. Sua legitimidade, portanto, decorre da lei, não sendo assim necessário comprovar que os advogados que atuaram no feito em que houve a condenação eram associados regulares. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BANCO DO BRASIL S/A. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de cumprimento de sentença referente ao valor dos honorários de advogado fixados em favor do representante da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. 1.1. O Juízo de origem reconheceu a ausência de legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB para instaurar o cumprimento de sentença. 2. As associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 3. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB tem com um de seus objetivos a cobrança judicial e extrajudicial dos honorários de advogado em favor de seus associados. 3.1. Fixados honorários de advogado em favor do Banco do Brasil S/A, percebe-se a legitimidade da associação em questão para instaurar cumprimento de sentença para exigir os valores alusivos à referida condenação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1289487, 07174877220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda: AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER A EXECUÇÃO DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Estatuto da ASABB prevê que toda a verba honorária levantada por advogado do Banco será creditada em uma conta em nome da Associação dos advogados do Banco do Brasil, o que demonstra claramente a legitimidade da Associação para pleitear os honorários do presente caso. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão 131754, 20000150009135APC, Relator: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA, , Revisor: HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 14/11/2000. Pág.: 35) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade. Em relação à ausência de interesse de agir, tal preliminar de mérito também não merece boa sorte. A Associação autora, como ressaltado alhures, é credora dos honorários devidos nas causas em que o Banco do Brasil figure como parte. A eventual cessão do crédito ou acordo com a parte adversa não altera o crédito já constituído, pois titularizado pela Associação, razão pela qual sequer poderia o Banco reduzi-lo ou transacioná-lo. Indefiro. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO à execução provisória da sentença, que deve prosseguir com os atos constritivos, ressaltando que eventual levantamento ou alienação fica condicionada à prestação de caução idônea, conforme art. 520, IV, do CPC. 2. Junte a parte autora certidão atualizada da matrícula do imóvel indicado à constrição na petição inicial (Id no 80539014).Prazo: 10 dias.3. Após, conclusos. Mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão que rejeitou a impugnação, cujos fundamentos, pelo menos num inicial exame, encontram guarida no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal e em precedentes da Casa, o que afasta, sob uma analise de cognição sumária, o requisito da probabilidade do provimento do recurso. Registre-se, ademais, que em se tratando de cumprimento provisório de sentença, eventual levantamento ou alienação fica condicionada à prestação de caução idônea, consoante consignado expressamente pelo Juízo de origem em atenção ao art. 520, IV, do CPC; de modo que num inicial e provisório exame, ao lado da ausência da probabilidade do direito, não se vislumbra ainda o alegado dano irreparável ou de difícil reparação apontado pelos Agravantes. Diante do exposto, sem a satisfação dos pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 14 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator